Tribunal: TJES
Processo: 5003276-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003276-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO ACQUA - ACAO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5003276-86.2022.8.08.0000

Agravante: Instituto ACQUA – Ação, Cidadania, Qualidade, Urbana e Ambiental

Agravado: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada em desfavor da recorrida. (Id. 12489894, dos autos originários), indeferiu o pedido formulado pela agravante de troca da titularidade das faturas de energia elétrica a partir do dia 16 de abril de 2021, bem como o depósito judicial da importância de R$ 697.298,86 (seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos).

Inconformada, a agravante se volta contra tal negativa alegando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o Juízo de origem, ressaltando que a recusa da empresa recorrida em alterar o nome da titularidade nas faturas de energia elétrica e do recebimento dos valores referentes às competências a partir de abril/2021 acarretará enormes prejuízos, ante a incidência de juros e multas moratórias além do risco de inscrição nos cadastros de inadimplentes. Além disso, sustenta que logrou em comprovar a plausibilidade jurídica de suas pretensões com o contato e as contas de energia elétrica em nome da antiga empresa gestora que efetivamente é a responsável pelos débitos existentes. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (Id. 2455668)

Contrarrazões constantes do evento n. 2757846, pela incolumidade da decisão.

Informações prestadas pela Magistrada singular (Id. 2547246).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 27 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão 22/11/2022

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que a agravante firmou com a Secretaria de Estado da Saúde – SESA o Contrato de Gestão do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA, com prazo de cinco anos contados a partir do dia subsequente ao da publicação no Diário Oficial (Id. 11451346, dos autos originários) o que, segundo consta da inicial, ocorreu em 16/04/2021. Entretanto, alegou que a demandada, ora recorrida, se recusa a
“
[...]
receber os pagamentos de competência a partir de 16/04/2021, o réu também se recusa a alterar a titularidade do responsável em razão da existência de débitos deixados pelo antigo gestor
[...]”
(Id. 9757587, dos autos originários, fl. 03). Por isso ajuizou a presente ação de consignação em pagamento e pleiteou a concessão de
“[...]
tutela de urgência, "inaudita altera pars", para determinar a troca da titularidade a partir do dia 16 de abril de 2021, nos termos da fundamentação
[...]”
, bem como autorizar
“[...]
o depósito judicial da importância de R$ 697.298,86 (seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos)
[...]”
(Id. 9757587, dos autos originários, fl. 06), o que foi denegado pela magistrada singular.

Inconformada, a agravante se volta contra tal negativa alegando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o Juízo de origem, ressaltando que a recusa da empresa recorrida em alterar o nome da titularidade nas faturas de energia elétrica e do recebimento dos valores referentes às competências a partir de abril/2021 acarretará enormes prejuízos, ante a incidência de juros e multas moratórias além do risco de inscrição nos cadastros de inadimplentes. Além disso, sustenta que logrou em comprovar a plausibilidade jurídica de suas pretensões com o contato e as contas de energia elétrica em nome da antiga empresa gestora que efetivamente é a responsável pelos débitos existentes. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (Id. 2455668)

Por meio da decisão Id. 2482761 deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do agravo, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, confirmei nos autos a existência de contrato de gestão firmado entre a agravante e a Secretaria Estadual de Saúde – SESA, cujo objeto é a
“
[...]operacionalização da gestão e execução [...] das atividades e serviços de s
aúde no Hospital
Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA
[...]”
(Id. 11451350, dos autos originários), bem como que os documentos constantes do evento Id. 11450586 comprovam que as faturas de consumo de energia elétrica dos meses de maio a dezembro de 2021 foram emitidas em nome de Instituto de Gestão e Humanização IGH, empresa que não mais atua na gestão do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA desde a vigência do contato firmado entre a agravante e o Estado do Espírito Santo.

Nesse contexto, a recusa da agravada em alterar o nome da empresa pagadora nas contas de energia elétrica referentes aos meses relativos à vigência do contrato de gestão firmado entre a agravante e a SESA, bem como em aceitar o devido pagamento pela recorrente das mencionadas faturas ensejará o acréscimo da quantia devida e pode culminar com a inscrição da insurgente nos cadastros de inadimplentes.

Por outro lado, não vislumbro na alteração do nome da empresa pagadora nas contas de energia nem na autorização do depósito da quantia oferecida pela recorrente nenhum prejuízo substancial para a empresa demandada bastante a justificar a negativa externada na interlocutória guerreada.

Não fosse o bastante, conforme a jurisprudência do e. STJ mencionada pela Julgadora na decisão impugnada,
“[...]os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel[...]” (AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019.)
, sendo certo, ademais, que a agravante protocolou petição colacionando cópia do contrato firmado com a recorrida (Ids. 3226032, 3226033), o que segundo consta das contrarrazões era o principal fator impeditivo para a adoção da providência reivindicada pela insurgente na minuta recursal.

Quanto ao pedido formulado pela agravante na petição Id. 3223027 de aplicação de multa à agravada pela demora no acatamento da decisão por meio da qual deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 2482761), anoto que se
“
[...]a multa diária por descumprimento de condenação à obrigação de fazer ou não fazer é meio coercitivo, que visa combater o desrespeito à ordem judicial pela parte destinatária do mandamento[...]” (AgInt no REsp n. 1.504.921/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 24/8/2021)
e a própria peticionante informa o cumprimento do referido ato decisório pela recorrida, ainda que com certo atraso, tenho por indevida a aplicação da multa.

Por fim, registro que o pedido de levantamento dos valores tidos por incontroversos formulado pela agravada não pode ser apreciado originariamente nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância, mas deve ser dirigido ao juízo de origem, cuja manifestação pode ser questionada pela via processual adequada a critério da parte interessada.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao seu tempo deferida, reformar a decisão agravada e determinar que a recorrida altere o nome da empresa pagadora nas contas de energia elétrica do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA para constar o da agravante, bem como autorizar o depósito dos valores por ela ofertados na demanda originária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEPÓSITO DE VALORES E ALTERAÇÃO DE NOME NA FATURA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 – A recusa da agravada em alterar o nome da empresa pagadora nas contas de energia elétrica referentes aos meses relativos à vigência do contrato de gestão firmado entre a agravante e a SESA, bem como em aceitar o devido pagamento pela recorrente das mencionadas faturas ensejará o acréscimo da quantia devida e pode culminar com a inscrição da insurgente nos cadastros de inadimplentes. Por outro lado, a alteração do nome da empresa pagadora nas contas de energia e a autorização do depósito da quantia oferecida pela recorrente nenhum prejuízo substancial acarretará para a empresa demandada bastante a justificar a negativa externada na interlocutória guerreada.

2 – Na esteira do entendimento do e. STJ,
[...]os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel[...]” (AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019.)
, sendo certo, ademais, que a agravante protocolou petição colacionando cópia do contrato firmado com a recorrida (Ids. 3226032, 3226033), o que segundo consta das contrarrazões era o principal fator impeditivo para a adoção da providência reivindicada pela insurgente na minuta recursal.

3 – Agravo conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.